Tribunal: TJDFT
Processo: 0751411-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada após conversão do flagrante, em investigação por suposta prática de tráfico de drogas, em contexto de apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em residência utilizada para moradia e armazenamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta, à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis apontadas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva descreveu, de forma individualizada, os elementos indicativos da materialidade e dos indícios de autoria, amparando-se na quantidade expressiva de droga apreendida, na presença de instrumentos típicos da traficância e nas circunstâncias do flagrante.
4. O risco à ordem pública restou evidenciado pelas circunstâncias concretas do delito, que indicam habitualidade e potencial reiteração criminosa, legitimando a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.
5. A manutenção da prisão preventiva foi ratificada mediante fundamentação por remissão à decisão anterior, técnica admitida no processo penal, inexistindo inovação ou deficiência motivacional.
6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, mostrando-se inadequadas as medidas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.